Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM VIRTUDE DAS PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL NOS MENORES. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há ilegalidade na produção de provas indiciárias, porquanto obtidas ilicitamente, sem fundada suspeita para que os policiais realizassem a busca pessoal nos adolescentes.
2. Não se nega a importância do serviço de policiamento ostensivo prestado pela PMDF para a preservação da ordem pública, com base no art. 144, § 5o, da Constituição Federal e da Lei n. 13.675/2018, cabendo-lhe ainda, nos termos do art. 301 do CPP, realizar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito. No entanto, a descrição da ação policial pautou-se em critério meramente subjetivo, não preenchendo o standard probatório de fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.
3. A mera dispersão dos jovens ao avistarem a viatura policial não se constitui motivo preponderante para que os agentes possam supor que eles estariam traficando substâncias entorpecentes, considerando-se a possibilidade de que também poderiam estar consumindo a droga.
4. As declarações do policial condutor do flagrante, sob o crivo do contraditório, apresentam hesitação e estão dissonantes da versão apresentada na fase do inquérito, perdendo a força probante.
5. Recurso desprovido.